Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700886-63.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de id 42171884, o qual deverá ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se o término da sessão virtual de julgamento. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator